Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. REVELIA. MANTIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 596 DO STF. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. LEI 4.380/64. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS MORATÓRIOS.

1. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, ainda que se trate da suposta existência de juros abusivos.

2. A pena de revelia foi devidamente aplicada, tendo em vista que a Requerida não apresentou a contestação no prazo legal, o fato de ter apresentado outros documentos não afasta a obrigação da parte de realizar sua defesa, não havendo reparo necessário quanto à matéria.

3. A cobrança de juros capitalizados, a taxa utilizada e a aplicação da tabela “price” não se mostraram abusivos ou superior à média do mercado, devendo ser mantidos os termos da sentença.

4. De fato, apenas os juros de mora, no percentual de 0,2913% ao dia, totalizando taxa superior a 8% ao mês, desrespeitaram o limite estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, de 12% ao ano.

5. Apesar da cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais), o Autor/Apelante não esclareceu se já existia relacionamento prévio com a instituição financeira, não sendo, assim, possível identificar ilegalidade nessa cobrança.

6. Como a única correção realizada diz respeito aos juros de mora, não se justifica a suspensão do pagamento das parcelas no prazo contratual, ou seja, a mora, que não pode ser afastada no presente caso.

7. Negou-se provimento aos recursos.